Tribunal: TJSP
Processo: 0000654-12.2015.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000654-12.2015.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AIRTON
BARBOSA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-12.2015.8.26.0535 -Voto no
2
voto número 46.981
Apelação no 0000654-12.2015.8.26.0535
(Proc. no 617/2015 - 6a V. Crim. Guarulhos)
Apelante: AIRTON BARBOSA SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 444/447), acrescenta-se que
foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado Airton
Barbosa Santos a cumprir as penas de dois (02) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, no valor de três salários mínimos, fixado
o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e em prestação pecuniária, por ter infringido o artigo 333, caput, do Código
Penal. Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais, no valor
de cem (100) UFESP's, nos termos do artigo 4°, § 9°, alínea “a”, da Lei
Estadual n° 11.608/03.
Airton Barbosa Santos apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 472, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
473/478, alegando, preliminarmente nulidade do processo; no mérito, busca a
absolvição, por insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 483/485; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 499/504, opinou pelo seu improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-12.2015.8.26.0535 -Voto no
3
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar
defensiva não merece prosperar. A ausência de nota fiscal da mercadoria não
possui qualquer relação com a condenação do recorrente, não havendo, desta
forma, qualquer prejuízo. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que Airton
Barbosa Santos praticou o crime de corrupção ativa, conforme noticiados
nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao processo, ele
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, na quantia de R$
30.000,00, para que omitissem ato de ofício.
Airton Barbosa Santos alegou que outro indivíduo se
apresentou como gerente e os policiais solicitaram, inicialmente, a quantia
de R$ 50.000,00 e acabaram aceitando R$ 30.000,00.

Adelino Fernando Carvalho Barbosa (corréu absolvido) disse
que recebeu um telefonema de Airton, que pediu emprestada a quantia de
R$ 30.000,00, a qual foi levada até a estação de combustíveis.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-12.2015.8.26.0535 -Voto no
4
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade, destacando-se a apreensão do numerário, conforme fl. 18.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação do recorrente pela infração penal a ele
atribuída na denúncia.
O delito de corrupção ativa restou bem delineado. Procurando
se livrar da prisão e de um processo, o réu ofereceu dinheiro aos policiais
militares que o detiveram. Inegável que houve oferecimento de vantagem
indevida aos servidores públicos, para que eles se omitissem em relação
aos seus deveres, deixando de encaminhar o acusado à autoridade policial.
Ademais, irrelevante que os milicianos tenham recusado a oferta indigna e
criminosa. Essa circunstância não afasta a consumação, pois o crime
tipificado no artigo 333 do estatuto repressivo se aperfeiçoa com a mera
oferta, já que se trata de delito de natureza formal. (RT 736/627, 548/336,
429/381, 438/347 e 642/289). Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços
comunitários e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000654-12.2015.8.26.0535 -Voto no
5
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR